Tribunal: TJPA
Processo: 0806738-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806738-76.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de indenização securitária, movida por seguradora em virtude de pagamento efetuado a segurado por danos elétricos em equipamento residencial, em razão de oscilação no fornecimento de energia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é necessária a instauração de procedimento administrativo prévio e laudo pericial bilateral para fins de responsabilização da concessionária por danos causados por oscilação de energia, além da existência de responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços essenciais.

III. Razões de decidir

A sub-rogação legal da seguradora em ação regressiva está autorizada nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, sendo ineficaz qualquer ato do segurado que limite tal direito (CC, art. 786, § 2º).

Caracterizada a relação de consumo entre concessionária e consumidor final, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na prestação (CDC, art. 14).

A prova documental juntada pela seguradora (laudo técnico e apólice) foi suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e o fornecimento de energia. A concessionária não apresentou provas em sentido contrário, mesmo quando intimada para tanto.

A inversão do ônus da prova se opera por força de lei (ope legis) nos casos de responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (CDC, art. 14, § 3º).

A correção monetária incide desde o desembolso da indenização, e os juros de mora desde a citação, conforme entendimento do STJ e art. 397, parágrafo único, do CC.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a condenação da concessionária ao pagamento de R$3.079,00 (três mil, setenta e nove reais)a título de indenização por danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação. Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, tem legitimidade para propor ação regressiva contra concessionária de serviço público por danos decorrentes de falha na prestação de serviço.
2. Em casos de responsabilidade objetiva, a inversão do ônus da prova opera-se por força de lei, cabendo à concessionária demonstrar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 349 e 786, §§ 1º e 2º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 322, § 1º; 397, parágrafo único; 491; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; STJ, REsp 1651936/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.10.2017, DJe 13.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0806738-76.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em face da sentença do Juízo
10ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ajuizada por
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA
, que julgou totalmente procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo (ID 18715842):

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da inicial para condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$3.079,00 (três mil, setenta e nove reais) que deverá ser corrigido a partir da data do ressarcimento dos danos pela seguradora, acrescidos de juros de mora simples de 1% (um por cento), a contar da citação, sendo ambas as correções até dia da quitação.

Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas judiciais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelos condenados no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. R. I.

Belém, data de assinatura no sistema.

HOMERO LAMARÃO NETO

Juiz de Direito Titular da 10ª Vara cível e empresarial da capital

Irresignada, a recorrente EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs o presente apelo (
ID 18715843
).

Sustenta que não houve abertura de procedimento administrativo pelo lesado para apuração do ocorrido, sendo o laudo produzido unilateralmente e que seria necessária investigação para que exista a oportunidade de averiguar os supostos danos elétricos, agendar vistoria no imóvel da parte autora e verificar a conta contrato.

Afirma que não praticou qualquer ato ou omissão ilícita, voluntária, negligente ou imprudente que pudesse gerar a obrigação de indenizar o dano supostamente experimentado pelo cliente da Recorrida e que ensejasse a obrigação de ressarcir.

Aduz que diversas podem ter sido as causas do dano ao equipamento alegado pela Recorrida, tanto um fenômeno da natureza quanto à deficiência nas suas instalações elétricas.

Por fim, pleiteia que o presente recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença impugnada, julgando totalmente improcedente o pedido de indenização.

Contrarrazões no
ID 18715849
.

Sustenta que foi comprovado o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado.

Alega a desnecessidade de prévio requerimento administrativo e a ineficácia de atos do segurado que diminuam ou extingam direito da seguradora.

Afirma existir responsabilidade objetiva da apelante.

Requer que a sentença a quo seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observo que

estão presentes os requisitos exigidos,

por isso,
CONHEÇO
do presente recurso.

Cinge-se controvérsia recursal sobre o acerto ou não da decisão que condenou a apelada ao pagamento de indenização em ação regressiva sem prévio requerimento administrativo
.

Pois bem.

O art. 786 do Código Civil determina que, uma vez paga a indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado, senão vejamos:

"Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".

O STF também cristalizou entendimento, autorizando que o segurador instaure ação regressiva em face daquele que ocasionou o dano, conforme se extrai do enunciado sumular adiante transcrito:

"Súmula 188-STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".

O Código Civil, ao tratar da sub-rogação da seguradora, cria uma espécie de sub-rogação legal, porquanto esta se opera de pleno direito, ou seja, sem a anuência do devedor, que corresponde ao causador do dano, no caso a concessionária de serviço elétrico.

Ressalto que a possibilidade de sub-rogação é extremamente relevante nos dias atuais, visto que tal garantia influi, inclusive, nos cálculos atuariais e na fixação do prêmio a ser exigido do usuário de seguro.

Ademais, nos termos do art. 786, § 2º, do CC/02:

"É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo".

Em outros termos, se o segurado escolheu acionar o seguro, exigindo a quantia estipulada no contrato, não poderá celebrar qualquer negócio ou transação hábil a extinguir ou diminuir o direito de regresso da seguradora, ante o caráter público das normas que regulam essa espécie de contrato.

Além disso, de acordo com o STJ, quando ocorre a sub-rogação, à seguradora devem ser aplicadas as mesmas regras que incidiriam na relação originária entre o devedor e o consumidor, conforme se vê no precedente a seguir transcrito:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4.
Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma
. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea;
ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC .
8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1651936 SP 2016/0315753-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2017).

A posição da Corte Superior se fundamenta no disposto no art. 349 do Código Civil,
in verbis:

"Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

Portanto, a parte recorrida, após pagar a indenização em favor do segurado, passou a ter os mesmos direitos que a o mesmo possuía.
Assim, se o segurado poderia ter exigido a restituição dos danos perante à concessionária, com fulcro no art. 14 do CDC, a seguradora igualmente terá esse direito.

Nesse diapasão, analisando as provas à luz do que estabelecem os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, verifico a existência de elementos fáticos necessários à caracterização de relação de consumo, entre fornecedora (recorrente), na qualidade de prestadora de serviços, e o consumidor (segurado), na qualidade de destinatário deles,
in verbis
:

Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

O CDC traz, no § 2º, do art. 3º, o conceito do que vem a ser serviço. Confira-se:

Art. 3º [...] § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Vê-se, portanto, que no caso em comento aplicam-se as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a incidência da responsabilidade objetiva da parte recorrente, com base no risco da atividade:

"art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

No caso em tela, a parte recorrida, visando comprovar os fatos alegados, acostou, dentre outros documentos, os seguintes: cópia da apólice do seguro (ID 25303452) e laudo técnico fornecido por assistência técnica (ID 25303453.

A parte recorrente, por sua vez, não juntou quaisquer relatórios de acompanhamento diário do sistema, nem ficha cadastral da unidade consumidora.

Apesar disso, quando o Juízo singular determinou a intimação das partes, a fim de que elas, querendo, informassem as provas que pretendiam produzir, a apelante informou que não tinha provas a produzir.

Portanto, tratando-se de responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, constatado o dano, o nexo de causalidade e a conduta da concessionária,
agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao reconhecer o direito da apelada ao ressarcimento do prejuízo por ela suportado
.

Nessa questão, registro que sequer seria necessário que o Juízo a quo invertesse o ônus da prova, vez que nos casos em que há falha na prestação do serviço, a inversão ocorre ope legis, isto é, por força de lei, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Assim, cabia à parte recorrente ter pleiteado, de forma específica, as provas que entendia necessárias à comprovação dos argumentos suscitados para afastar sua responsabilidade, inclusive quanto à suposta ausência do nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos elétricos reparados pela seguradora.

Ademais, a própria apelante deixou de demonstrar ter ao menos buscado inspecionar os equipamentos danificados, limitando-se a afirmar que não teria sido constatado qualquer ocorrência capaz de justificar a interrupção caráter individual ou coletivo do sistema de energia elétrica.

Dessa forma, entendo que a sentença objurgada não merece reparo na parcela em que deferiu o pedido de reparação dos danos materiais sofridos pela parte recorrida, a qual se sub-rogou nos direitos do condomínio usuário dos serviços de energia elétrica.

Por fim, verifico que o Juízo de primeira instância deixou de fixar corretamente os consectários legais aplicáveis sobre a indenização por danos materiais em questão, nada impedindo que o Tribunal, dentro do seu poder/dever de rever as decisões judiciais, os retifique, mesmo sem que tal questão tenha sido objeto do recurso de apelação, conforme previsão contida nos arts. 322, § 1º e 491, caput e § 2º, do CPC.

Dessa forma, ressalta-se que o dano sofrido pela seguradora recorrida, em virtude da sub-rogação, é de natureza contratual, pois decorreu da inadimplência de negócio jurídico celebrado entre o segurado e a concessionária de energia elétrica.

Logo, nesse caso, quanto à indenização por dano material deve incidir correção monetária com base no INPC, desde o efetivo prejuízo (desembolso), conforme súmula n.º 43 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos juros moratórios, o termo inicial será a partir da citação, consoante previsto no art. 397, parágrafo único do CC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a condenação do apelante ao pagamento de R$3.079,00 (três mil, setenta e nove reais) a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ.

Por força do art. 85, §11, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025